Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701316-49.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32575231, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 800.074 (Tema 318) (ID 34400897). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019